Tribunal: STF
Processo: ARE 1504157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓCIO FORÇADO. A Corte local concluiu pelo cabimento da indenização por danos morais, pois restou provado que a empregada permaneceu em ócio forçado durante um período de seu contrato de trabalho, não tendo acesso as senhas ou planilhas. Assim, para se chegar à conclusão pretendida pela reclamada, de que não houve qualquer infringência aos direitos do reclamante, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que impossibilita o processamento da revista, ante o óbice da Súmula nº 126 desta Corte Superior, a pretexto da alegada violação dos dispositivos apontados. Em relação ao tópico. Agravo conhecido e não provido DISPENSA DISCRIMINATÓRIA - ALCOOLISMO CRÔNICO. A jurisprudência deste Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que o alcoolismo crônico, doença catalogada no Código Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS) como “Síndrome de Dependência do Álcool”, atrai a aplicação da Súmula nº 443 desta Corte, segundo a qual “Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito”, conforme precedente desta 5º Turma, da lavra deste relator. Agravo conhecido e não provido. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não cumpre o requisito de admissibilidade do art. 896-A da CLT, por se tratar de fato anterior á vigência da Lei nº 13.467/2017, e não se conferir a existência de transcendência política, jurídica, social e tampouco económica, uma vez que o valor fixado pelo e. TRT a título indenizatório (R$15.000,00) é insuficiente a comprometer a higidez financeira da reclamada. Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. Ante a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com imposição de multa e determinação de baixa dos autos à origem. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/2019).



    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/5/2017 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente